Tribunal: TJMT
Processo: 1038811-23.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038811-23.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Administração]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SOLANGE VIDAL DE MORAES NEVES - CPF: 551.772.121-49 (APELADO), MICHELLE MARIE DE SOUZA - CPF: 811.085.831-72 (ADVOGADO), DHAIANE LAURA DE MORAES NEVES - CPF: 043.189.251-29 (ADVOGADO), RHANIELY SPINOLA DE AZEVEDO - CPF: 062.838.871-39 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME DE DESACATO. OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COMO PROVA VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Solange Vidal de Moraes Neves contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação da embargante pelo crime de desacato (art. 331 do CP). Sustenta omissões quanto à análise da suficiência probatória e da ausência de dolo específico. Requer também o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve omissão na análise da tese de insuficiência probatória, especialmente quanto à validade dos depoimentos dos policiais militares como prova exclusiva da autoria;

(ii) saber se o acórdão deixou de examinar a ausência de dolo específico, em razão do alegado estado emocional da embargante;

(iii) saber se é exigido o prequestionamento explícito de dispositivos legais para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto à validade da prova testemunhal, pois o acórdão reconheceu a suficiência dos depoimentos colhidos em juízo, sob contraditório, reforçados por documentos oficiais com fé pública.

4. A ausência de dolo específico foi implicitamente afastada pelo acórdão, que reconheceu o conteúdo ofensivo das palavras e o animus de desacato, não sendo o estado emocional causa excludente do dolo.

5. A jurisprudência do STJ e desta Corte reafirma que o julgador não está obrigado a mencionar expressamente os dispositivos legais apontados, bastando a fundamentação clara e precisa.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os depoimentos de policiais colhidos em juízo, sob contraditório, constituem prova válida para embasar condenação penal, ainda que as vítimas sejam os próprios declarantes.

2. A presença de dolo no crime de desacato pode ser reconhecida a partir do conteúdo e contexto das palavras dirigidas ao agente público, mesmo em estado emocional exaltado.

3. É desnecessário o prequestionamento explícito de dispositivos legais quando a fundamentação da decisão for suficiente para demonstrar o exame da matéria controvertida."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPP, arts. 155 e 386; CP, art. 331; L. 9.099/1995, art. 83.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2383910/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 22.08.2023; STJ, REsp 1259035/MG, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 05.04.2018.
.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SOLANGE VIDAL DE MORAES NEVES
contra acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação criminal, mantendo a condenação da embargante pela prática do crime de desacato, previsto no art. 331 do Código Penal.

Nas razões recursais, a embargante sustenta que o acórdão foi omisso em dois pontos essenciais: (i) não teria enfrentado adequadamente a tese de insuficiência probatória, especialmente quanto à impossibilidade de condenação fundada exclusivamente na palavra dos policiais militares, que seriam as próprias vítimas; e (ii) não teria analisado a alegação de ausência de dolo específico, considerando o estado de exaltação emocional em que as palavras foram proferidas durante conflito locatício.

Alega, ainda, que o boletim de ocorrência e o termo circunstanciado não constituem elementos probatórios autônomos, pois se tratam de meras reduções a termo das declarações prestadas pelos policiais.

Por fim, requer o prequestionamento explícito de dispositivos legais e constitucionais, com vistas ao eventual acesso às instâncias superiores.

Nos termos do art. 83 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme abaixo transcrito:

Art. 83.

Cabem embargos de declaração quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão.

Importa destacar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo limitar-se à correção de eventuais vícios internos da decisão embargada.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a parte embargante.

Quanto à alegada omissão relativa à insuficiência probatória, não se verifica qualquer omissão a ser sanada. O acórdão enfrentou expressamente a questão da validade dos depoimentos dos policiais militares, nos seguintes termos:

"(...) É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que os depoimentos de agentes públicos no exercício de suas funções constituem prova idônea para a condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos constantes nos autos.

No caso em análise, a materialidade e a autoria do crime foram devidamente demonstradas pelos depoimentos das testemunhas policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além do boletim de ocorrência e do Termo Circunstanciado de Ocorrência
(...)
."

No que tange à argumentação de que o boletim de ocorrência e o termo circunstanciado seriam meras reproduções das declarações dos policiais, impende esclarecer que tais documentos, embora baseados nas informações prestadas pelos agentes públicos, possuem fé pública e constituem elementos de informação válidos, que, somados aos depoimentos colhidos judicialmente, formam um conjunto probatório suficiente para embasar a condenação.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o depoimento de policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório, constitui prova idônea para fundamentar condenação penal:

“TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

2. No caso, a prova testemunhal, somada ao conjunto probatório trazido como fundamento no acórdão impugnado, demonstra que - apesar da pequena quantidade de entorpecente apreendido - o recorrente estava, de fato, realizando a comercialização de drogas [...] o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no AREsp: 2383910 SP 2023/0199737-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2023)
(g.n.)

Não se está a valorar isoladamente a palavra das vítimas, mas sim a reconhecer que os agentes públicos, no exercício regular de suas funções, gozam de presunção relativa de veracidade.

No caso concreto, os depoimentos prestados pelos policiais foram colhidos em juízo, sob compromisso legal, submetidos ao contraditório e à ampla defesa, não havendo indícios de má-fé ou de interesse pessoal na imputação à embargante.

Quanto à suposta omissão em relação à ausência de dolo específico, igualmente não há vício a ser sanado.

O acórdão analisou a questão do elemento subjetivo do tipo penal, nos seguintes termos:

"
(...)
O tipo penal de desacato previsto no artigo 331 do Código Penal exige para sua configuração que o agente dirija palavras ou gestos que revelem desrespeito, menosprezo ou afronta à autoridade pública, com evidente intenção de humilhar ou desacreditar o servidor em razão do exercício de sua função.

A doutrina majoritária entende que o dolo necessário para a configuração do delito é o genérico, consistente na vontade livre e consciente de desacatar o funcionário público no exercício de sua função ou em razão dela.

No caso em análise, as expressões utilizadas pela apelante ultrapassam o limite da mera crítica ou insatisfação, configurando verdadeiro menosprezo à função pública exercida pelos policiais militares. As palavras 'burros' e 'não entendiam de lei', dirigidas diretamente aos agentes públicos no exercício de suas funções, demonstram claramente o dolo de desacatar, ofender e menosprezar a função pública.(...)"

A alegação de que as palavras foram proferidas em contexto de exaltação emocional foi afastada implicitamente, uma vez que o acórdão concluiu que
o estado emocional não exclui o dolo
, quando as expressões, por sua natureza, evidenciam
animus injuriandi
especial, necessário à configuração do delito.

A alegada deficiência auditiva da embargante não consta dos autos originários e não pode ser considerada em sede de embargos de declaração, que não se destinam à produção de provas ou à modificação do acervo probatório, mas tão somente à correção de vícios formais da decisão.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão se encontra pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025